Tribunal: TCU
Processo: 006.524/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.524/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Henrique de Melo Ribeiro (XXX.507.954-XX); Flavio Augustus da Mota Pacheco (XXX.842.641-XX); Kaled Sulaiman Khidir (XXX.687.771-XX); Katyane de Sousa Almeida (XXX.950.574-XX); Kelly Cristine F de Oliveira Bessa (XXX.837.386-XX); Poliana Guerino Marson (XXX.576.809-XX); Reijane Pinheiro da Silva (XXX.758.911-XX); Rodrigo Ribeiro Fidelis (XXX.006.551-XX); Silvestre Julio Souza da Silveira (XXX.029.871-XX); Wacilla Batich Abdalla Barbosa (XXX.809.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.